Tribunal: TJES
Processo: 0030884-92.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA JÁ EXTINTA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. VÍCIO INSANÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança ajuizada em face de Jogramar Mármores e Granitos Ltda. – ME, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão de a pessoa jurídica ré já estar formalmente extinta antes do ajuizamento da demanda. A embargante alegou omissão quanto à possibilidade de regularização do polo passivo, à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, aos arts. 4º, 6º e 139, IX, do CPC, à responsabilidade dos sócios e ao prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a regularização do polo passivo de ação ajuizada contra pessoa jurídica já extinta; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à responsabilização dos sócios e à aplicação da Súmula 435 do STJ em ação de cobrança de natureza cível comum; (iii) determinar se os embargos de declaração, opostos com finalidade de prequestionamento, possuem caráter manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não servem ao reexame de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia ao reconhecer que a ação de cobrança foi ajuizada em 17/09/2010, quando a empresa requerida já estava formalmente extinta desde 27/07/2008, por distrato social arquivado na Junta Comercial.

5. A extinção anterior da personalidade jurídica da ré impede sua capacidade de ser parte e inviabiliza a angularização válida da relação processual, configurando vício originário e insanável de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

6. Os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não autorizam o saneamento de nulidade absoluta decorrente do ajuizamento da ação contra ente juridicamente inexistente.

7. A sucessão processual pressupõe a extinção da parte no curso do processo, não sendo juridicamente possível suceder quem já não existia no momento da propositura da demanda.

8. A Súmula 435 do STJ tem aplicação restrita às execuções fiscais, não se estendendo automaticamente às ações de cobrança de natureza cível comum.

9. A responsabilização dos sócios por obrigações da pessoa jurídica, no âmbito cível, exige demonstração dos requisitos legais de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial, a serem apurados pela via própria do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC.

10. O julgador não está obrigado a rebater, de modo literal e individualizado, todos os argumentos e dispositivos legais suscitados pelas partes, bastando que exponha fundamentos suficientes para sustentar a conclusão adotada.

11. O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, de modo que a rejeição dos embargos de declaração não impede, por si só, o preenchimento do requisito para recursos excepcionais.

12. Os embargos de declaração opostos com propósito de prequestionamento não possuem, por si só, caráter protelatório, conforme orientação da Súmula 98 do STJ, razão pela qual é incabível a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC quando ausente dolo processual de retardamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência jurídica da pessoa demandada no momento do ajuizamento da ação configura vício originário e insanável de capacidade processual, que impede a regularização do polo passivo.

2. Os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não convalidam ação proposta contra pessoa jurídica já formalmente extinta.

3. A responsabilização de sócios em ação cível de cobrança exige a apuração dos requisitos legais da desconsideração da personalidade jurídica, sem suprir a inexistência originária de capacidade processual da ré.

4. A Súmula 435 do STJ aplica-se às execuções fiscais e não autoriza o redirecionamento automático de ação cível de cobrança aos sócios.

5. Embargos de declaração opostos com propósito de prequestionamento não caracterizam, por si só, conduta manifestamente protelatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 133 a 137, 139, IX, 485, IV, 1.022, I, II e III, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98; STJ, Súmula 435.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030884-92.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOGRAMAR//MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA JÁ EXTINTA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. VÍCIO INSANÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança ajuizada em face de Jogramar Mármores e Granitos Ltda. – ME, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão de a pessoa jurídica ré já estar formalmente extinta antes do ajuizamento da demanda. A embargante alegou omissão quanto à possibilidade de regularização do polo passivo, à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, aos arts. 4º, 6º e 139, IX, do CPC, à responsabilidade dos sócios e ao prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a regularização do polo passivo de ação ajuizada contra pessoa jurídica já extinta; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à responsabilização dos sócios e à aplicação da Súmula 435 do STJ em ação de cobrança de natureza cível comum; (iii) determinar se os embargos de declaração, opostos com finalidade de prequestionamento, possuem caráter manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não servem ao reexame de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia ao reconhecer que a ação de cobrança foi ajuizada em 17/09/2010, quando a empresa requerida já estava formalmente extinta desde 27/07/2008, por distrato social arquivado na Junta Comercial.

5. A extinção anterior da personalidade jurídica da ré impede sua capacidade de ser parte e inviabiliza a angularização válida da relação processual, configurando vício originário e insanável de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

6. Os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não autorizam o saneamento de nulidade absoluta decorrente do ajuizamento da ação contra ente juridicamente inexistente.

7. A sucessão processual pressupõe a extinção da parte no curso do processo, não sendo juridicamente possível suceder quem já não existia no momento da propositura da demanda.

8. A Súmula 435 do STJ tem aplicação restrita às execuções fiscais, não se estendendo automaticamente às ações de cobrança de natureza cível comum.

9. A responsabilização dos sócios por obrigações da pessoa jurídica, no âmbito cível, exige demonstração dos requisitos legais de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial, a serem apurados pela via própria do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC.

10. O julgador não está obrigado a rebater, de modo literal e individualizado, todos os argumentos e dispositivos legais suscitados pelas partes, bastando que exponha fundamentos suficientes para sustentar a conclusão adotada.

11. O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, de modo que a rejeição dos embargos de declaração não impede, por si só, o preenchimento do requisito para recursos excepcionais.

12. Os embargos de declaração opostos com propósito de prequestionamento não possuem, por si só, caráter protelatório, conforme orientação da Súmula 98 do STJ, razão pela qual é incabível a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC quando ausente dolo processual de retardamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência jurídica da pessoa demandada no momento do ajuizamento da ação configura vício originário e insanável de capacidade processual, que impede a regularização do polo passivo.

2. Os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não convalidam ação proposta contra pessoa jurídica já formalmente extinta.

3. A responsabilização de sócios em ação cível de cobrança exige a apuração dos requisitos legais da desconsideração da personalidade jurídica, sem suprir a inexistência originária de capacidade processual da ré.

4. A Súmula 435 do STJ aplica-se às execuções fiscais e não autoriza o redirecionamento automático de ação cível de cobrança aos sócios.

5. Embargos de declaração opostos com propósito de prequestionamento não caracterizam, por si só, conduta manifestamente protelatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 133 a 137, 139, IX, 485, IV, 1.022, I, II e III, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98; STJ, Súmula 435.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030884-92.2010.8.08.0024

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA: JOGRAMAR MÁRMORES E GRANITOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra o v. acórdão de ID 19189305, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, mantendo integralmente a sentença que extinguiu a Ação de Cobrança subjacente, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão. Alega, em síntese, que a decisão colegiada deixou de enfrentar de forma expressa a possibilidade de regularização do polo passivo da demanda e a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. Aponta o suposto desatendimento aos comandos normativos dos arts. 4º, 6º e 139, IX, do CPC. Argumenta, ademais, que houve omissão quanto à análise aprofundada da responsabilidade dos sócios em virtude da dissolução da empresa, aduzindo que o julgado se limitou a afastar a aplicação da Súmula 435 do STJ sob o argumento de restrição ao âmbito fiscal, sem examinar a responsabilização sob outros fundamentos jurídicos cíveis. Ao final, requer o prequestionamento explícito da matéria e o acolhimento do recurso com efeitos modificativos.

Devidamente intimada, a Embargada apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a total inexistência de vícios no acórdão. No mérito, aduz que o recurso possui caráter manifestamente infringente, buscando unicamente a rediscussão de matéria já decidida. Pugna, por fim, pelo desprovimento dos aclaratórios e pelo reconhecimento de seu caráter protelatório, com a consequente aplicação da multa disposta no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JURÍDICA JÁ EXTINTA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 435 DO STJ ÀS AÇÕES CÍVEIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança ajuizada em face de JOGRAMAR MÁRMORES E GRANITOS LTDA – ME, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da comprovação de que a empresa ré foi formalmente dissolvida e extinta em 27/07/2008, por distrato social arquivado na Junta Comercial, anteriormente ao ajuizamento da ação em 17/09/2010. A apelante sustenta a possibilidade de redirecionamento da demanda aos sócios, sob alegação de dissolução irregular e aplicação da Súmula 435 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a propositura de ação de cobrança em face de pessoa jurídica já formalmente extinta antes do ajuizamento; (ii) estabelecer se é possível o redirecionamento da demanda aos sócios, com fundamento em alegada dissolução irregular e na Súmula 435 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A personalidade jurídica da sociedade se extingue com a dissolução e a respectiva baixa nos órgãos de registro, cessando, consequentemente, sua capacidade de ser parte em processo judicial.
4. O ajuizamento da ação após a extinção formal da pessoa jurídica revela a inexistência de sujeito de direito apto a integrar o polo passivo, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
5. O vício é insanável, pois a relação processual não se constitui validamente quando proposta contra ente inexistente à época da petição inicial, inviabilizando a angularização do processo.
6. A sucessão processual pressupõe a extinção da parte no curso do processo, não sendo possível suceder quem já não existia juridicamente no momento do ajuizamento, sob pena de violação aos princípios da estabilidade da demanda e do devido processo legal.
7. A aplicação da Súmula 435 do STJ restringe-se ao âmbito das execuções fiscais, não sendo cabível sua extensão automática às ações de cobrança de natureza cível comum, conforme precedentes do STJ.
8. A responsabilização de sócios por obrigações da pessoa jurídica exige a demonstração dos requisitos legais por meio do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com observância do contraditório e da ampla defesa, o que não supre a inexistência originária de capacidade processual da ré.
9. Pelo princípio da causalidade, a parte que ajuíza demanda contra pessoa jurídica já extinta responde pelas custas e honorários advocatícios, inclusive recursais, por ter dado causa à instauração e prolongamento indevido do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A propositura de ação em face de pessoa jurídica já formalmente extinta configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. Não é possível o redirecionamento da demanda aos sócios quando a pessoa jurídica já estava extinta ao tempo do ajuizamento, por se tratar de vício insanável de capacidade processual.
3. A Súmula 435 do STJ aplica-se exclusivamente às execuções fiscais, não sendo extensível às ações de cobrança de natureza cível comum.
4. A parte que ajuíza ação contra ente juridicamente inexistente responde pelos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

No caso vertente, verifica-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício integrativo, tendo enfrentado de forma límpida, coerente e devidamente motivada todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

O aresto foi categórico ao registrar que a Ação de Cobrança foi ajuizada pela concessionária em 17/09/2010, passo em que a empresa requerida, JOGRAMAR MÁRMORES E GRANITOS LTDA, já se encontrava formalmente extinta, por distrato social arquivado perante a Junta Comercial, desde 27/07/2008.

Sendo assim, evidenciou-se que o ajuizamento ocorreu mais de dois anos após a extinção da personalidade jurídica da ré, o que fulmina a sua capacidade de ser parte e inviabiliza a angularização válida da relação processual. Configura-se, portanto, a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consubstanciando vício originário e absolutamente insanável (art. 485, IV, do CPC).

No tocante à alegada omissão quanto aos arts. 4º, 6º e 139, IX, do CPC e aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, a decisão colegiada foi enfática ao assentar que não há falar em saneamento ou emenda à inicial para alteração do polo passivo. Isso porque a sucessão processual pressupõe a extinção da parte
no curso do processo
, sendo de todo inviável pretender suceder em juízo quem nunca existiu para a relação processual. Diante da inexistência de um processo válido na origem, carece o feito de base jurídica para aplicação dos referidos princípios, visto que estes não se prestam a convalidar nulidades absolutas e insanáveis.

De igual sorte, quanto à responsabilidade dos sócios e à aplicação da Súmula 435 do STJ, o acórdão embargado fundamentou de maneira clara que a referida orientação sumular é de aplicação restrita e exclusiva às execuções fiscais, colacionando, inclusive, jurisprudência específica desta Corte Superior nesse sentido.

Ademais, restou expressamente consignado que, no âmbito das ações de cobrança de natureza cível comum, a responsabilização dos sócios por obrigações contraídas pela sociedade não se dá de forma automática, exigindo necessariamente a demonstração dos requisitos de abuso de personalidade jurídica ou confusão patrimonial, os quais devem ser apurados pela via própria do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (arts. 133 a 137 do CPC). Logo, tal apuração não supre e nem cura o vício de capacidade do ente original no nascedouro da ação.

O que se constata, portanto, é que a Embargante aduz a existência de omissões apenas como subterfúgio para forçar
o reexame da matéria já exaustivamente decidida
, conduta que refoge por completo do escopo dos aclaratórios. Conforme pacificado na jurisprudência pátria, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, de maneira literal, todos os argumentos e dispositivos legais ventilados pelas partes, bastando que exponha os fundamentos jurídicos suficientes para sustentar a conclusão adotada.

Concernente ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais, cumpre pontuar que a rejeição dos embargos de declaração não impede o preenchimento de tal requisito, haja vista o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, que consagra a figura do prequestionamento ficto.

Por fim, no que concerne ao pleito formulado pela Embargada em suas contrarrazões para a condenação da Embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, entendo que esta deve ser
afastada
.

Conquanto o recurso revele mero inconformismo com a tese adotada pelo colegiado, a oposição dos embargos declaratórios com o nítido propósito de provocar o debate expresso e viabilizar o prequestionamento da matéria para fins de acesso às instâncias superiores não configura, por si só, conduta manifestamente protelatória. Aplica-se ao caso, por analogia, a orientação consolidada na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório"
. Ausente, portanto, o dolo processual de retardar o andamento do feito, resta incabível a imposição da referida penalidade.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar